Tribunal: STF
Processo: AI 537366
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280-STF.
        Questão apreciada à luz de
legislação de direito local, circunstância impeditiva à apreciação
do extraordinário. Súmula 280-STF.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.